Tribunal: TJSP
Processo: 1002112-70.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do Autor. Ausência de juntada dos supostos contratos, cuja inadimplência, deu causa à inscrição indevida do nome do Autor em cadastros de proteção e restrição ao crédito. Danos morais. Existência. Inscrição indevida do nome do

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do Autor. Ausência de juntada dos supostos contratos, cuja inadimplência, deu causa à inscrição indevida do nome do Autor em cadastros de proteção e restrição ao crédito. Danos morais. Existência. Inscrição indevida do nome do Autor em cadastro de proteção ao crédito gera danos morais. Ofensa à honra por macular o bom nome no mercado. Indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000622704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002112-70.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em
que é apelante/apelado EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A, é apelado/apelante SILVIO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002112-70.2019.8.26.0191 -Voto no 32170
2
Apelação Cível – no 1002112-70.2019.8.26.0191
Apelantes/Apelados:
Autor:
SILVIO DOS SANTOS
Ré:
EDP ENERGIAS DO BRASIL SA
MM. Juiz de Direito: João Walter Cotrim Machado
Comarca de Ferraz de Vasconcelos - 3a Vara Cível
Voto no 32170
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar fato
impeditivo, extintivo ou modificativo do Autor. Ausência de
juntada dos supostos contratos, cuja inadimplência, deu causa à
inscrição indevida do nome do Autor em cadastros de proteção
e restrição ao crédito. Danos morais. Existência. Inscrição
indevida do nome do Autor em cadastro de proteção ao crédito
gera danos morais. Ofensa à honra por macular o bom nome no
mercado. Indenização por danos morais fixada em R$
7.000,00. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais” ajuizada
por SILVIO DOS SANTOS contra EDP ENERGIAS DO BRASIL SA, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 106/108), cujo relatório adoto,
para declarar inexigíveis os débitos indicados na inicial, inclusive despesas
acessórias e para condenar a Ré a indenizar danos morais no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais), corrigidos a partir desta data e com juros de mora
contados do apontamento restritivo indevido. Em razão da sucumbência,
condenou a Ré a arcar com as custas e despesas processuais, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002112-70.2019.8.26.0191 -Voto no 32170
3
com honorários de advogado sucumbenciais arbitrados em 15% do valor da
condenação.
Irresignada, a Ré interpôs o recurso de
apelação (e-fls. 110/127), tendo o Autor deixado de apresentar contrarrazões
(e-fls. 151).
O Autor, contudo, também inconformado,
interpôs recurso de apelação (e-fls. 128/140), tendo a Ré apresentado
contrarrazões às e-fls. 143/150.
Os
recursos
foram
regularmente
processados.
É o relatório.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação
declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenizatória por
danos morais ajuizada por consumidor contra prestadora de serviços de
fornecimento de energia elétrica, por inscrição indevida de seu nome em
cadastros de proteção e restrição ao crédito.
Na
petição
inicial,
o
Autor
alegou
desconhecer os serviços que deram origem à negativação de seu nome.
Afirmou que seu nome está inscrito em cadastros de inadimplentes em razão
da suposta inadimplência dos pagamentos referentes aos contratos
2018021003082729,
2018011000921655,
0201712000963923,
0201711000993650, 0201710000975644 e 0201708000948054, no valor total
de R$ 244,65. Requereu a declaração de inexigibilidade das cobranças feitas
pela Ré, assim como a condenação da Ré ao pagamento da indenização por
danos morais, estimados em R$ 49.900,00. Requereu, ainda, fosse concedida
a tutela antecipada para imediata retirada da anotação do nome do Autor dos
cadastros de inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002112-70.2019.8.26.0191 -Voto no 32170
4
A Ré, em resumo, arguiu que o Autor
realmente contratou os serviços prestados pela Ré e está inadimplente com os
pagamentos, motivo pelo qual a inclusão em cadastros de maus pagadores
foi regular. Alegou a falta de prova quanto ao dano moral.
Com o julgamento de improcedência, a
Ré traz à apreciação deste E. Tribunal de Justiça as seguintes questões: I –
Existência de prova da contratação e da relação jurídica; II – Culpa exclusiva do
consumidor; III - Inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a
possibilidade de sua redução.
Já o Autor devolve a seguinte questão: I –
Possibilidade de majoração dos danos morais estipulados; II – Possibilidade de
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.
Pois bem.
No que atina ao ônus da prova, tem-se
que a comprovação pelo Autor da não contratação da unidade consumidora
constante dos contratos indicados na inicial consubstanciaria prova negativa,
de difícil ou impossível produção, razão pela qual cabia à Ré a comprovação
da existência dos supostos contratos de prestação de serviços (prova
positiva).
Impende ressaltar que, ao contrário do
que pretende fazer crer a Ré, tem-se que esta sequer juntou aos autos
elementos que pudessem infirmar o direito do Autor, tais como a exibição dos
contratos
de
números
2018021003082729,
2018011000921655,
0201712000963923,
0201711000993650,
0201710000975644
e
0201708000948054, que motivaram a inscrição do nome do Autor em
cadastro de inadimplentes (e-fls. 32), como bem ressaltado pelo magistrado.
Por conseguinte, com espeque no art.
373, II, (-ausência de provas da Ré-) do CPC, deve-se considerar verdadeiro o
fato de que o Autor, não entabulou qualquer contrato de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002112-70.2019.8.26.0191 -Voto no 32170
5
com a Ré, que indicasse a existência de débito do Autor. Não podendo o
Autor, nessas circunstâncias, arcar com o pagamento por serviço que não
utilizou.
Cabe destacar como já alertado pelo
Juízo “a quo”: “o fato de não constarem pagamentos de faturas anteriores e de se
referir o inadimplemento ao período tão longo de maio/2012 a agosto/2018, sem que
o fornecimento de energia fosse cortado no local pelo inadimplemento.” (e-fls. 107).
Em consequência há de ser mantida a
declaração de inexigibilidade do débito referente aos pretensos contratos
descritos na inicial, no valor de R$ 244,65 (e-fls. 32). Embora não há que se
falar em restituição, tampouco em dobro, pois não há prova de pagamento
realizado pelo Autor.
Reconhecida a ilegalidade da cobrança
indevida do valor mencionado e da inscrição indevida providenciada pela Ré,
passa-se ao exame da ocorrência de danos morais na espécie.
Aliado a isso é fato público e notório,
independendo, pois, de prova (CPC, art. 374, I), que a anotação indevida no
banco de dados do órgão de proteção ao crédito implica na perda do bom
nome na praça e em consequência na perda do crédito, provocando assim
dano moral, diante do abalo na reputação do indivíduo na praça.
Assim, em casos como este, o dano
moral é verificado “in re ipsa”, sendo prescindível a efetiva demonstração do
abalo psicológico sofrido pela parte lesada.
O
posicionamento
do
C.
Superior
Tribunal de Justiça é uníssono nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO IN RE IPSA, AINDA
QUE SOFRIDO POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 83/STJ. 1. Nos casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002112-70.2019.8.26.0191 -Voto no 32170
6
protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 2. "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida" (súmula 83/STJ). 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(AgRg no AI no 1.261.225/PR, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a
Turma, 09.08.2011) (destacado).
Verificado, portanto, a existência de
danos morais, passa-se à verificação do “quantum debeatur” a ser fixado na
hipótese em exame.
Para o arbitramento do valor indenizatório
é certo que devem ser considerados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de se atender as suas funções (i) reparatória e (ii)
punitiva. Ressalve-se, ainda, que não deve o dano moral representar
procedimento de enriquecimento injustificado para aquele que se pretende
indenizar, já que, dessa maneira, haveria um desvirtuamento ilícito do
ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil; e, ao mesmo tempo,
não pode transparecer iniquidade ao causador do dano.
O “caput” do art. 944 do CC/2002 prevê:
“A indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o juiz “agir com
prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão
econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne
inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de
jurisprudência, n.3, p. 7679).
Ainda, leciona o i. Carlos Roberto
Gonçalves: “Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a
gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a
nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado (punitive damages)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002112-70.2019.8.26.0191 -Voto no 32170
7
(em Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 573).
No caso em exame, a fixação da
indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 mostra-se
adequada e razoável diante das circunstâncias do caso, em especial o
apontamento e manutenção indevida do nome do Autor nos cadastros de
proteção ao crédito. Por se tratar de valor que indeniza o Autor, sem locupletá-
lo por meio do Poder Judiciário, servindo, por outro lado, para punir e
desestimular condutas reiteradas da Ré e de seus prepostos.
Quanto aos honorários de sucumbência,
tem-se que o magistrado estipulou o percentual de 15% sobre o valor da
condenação, em sintonia com os parâmetros traçados pelo art. 85, §§ 2o e 8o,
do CPC e pelo art. 49 do Código de Ética da OAB (relevância e complexidade
da demanda; valor da causa; trabalho desenvolvido pelo advogado etc.),
privilegiando, dessa maneira, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade
e da vedação ao enriquecimento ilícito.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, e CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, ficando
mantida a r. sentença hostilizada tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora